Tribunal: TJMT
Processo: 1033989-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma Recursal que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, com condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ressalvado o benefício da gratuidade da justiça quanto à exigibilidade das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, apesar de ser beneficiária da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer a condenação em custas e honorários, ressalvando expressamente a gratuidade da justiça quanto à execução das verbas sucumbenciais.
5. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade da justiça não afasta a condenação em custas e honorários, mas apenas suspende a exigibilidade dessas obrigações enquanto persistir a situação de hipossuficiência econômica do beneficiário.
6. Nos termos do art. 98, §3o, do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente podem ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, for comprovada a capacidade financeira do beneficiário.
7. O afastamento integral da condenação em custas e honorários implicaria indevida transformação da suspensão da exigibilidade em remissão da obrigação, o que não encontra amparo legal.
8. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, limitando-se a suspender a exigibilidade dessas verbas enquanto persistir a situação de hipossuficiência econômica.
2. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem afastar a condenação em custas e honorários quando o acórdão expressamente ressalva a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3o, 1.022 e 1.026, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033989-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL AMORIM SANTOS - CPF: 165.413.277-26 (RECORRENTE), DANIEL AMORIM SANTOS - CPF: 165.413.277-26 (ADVOGADO), BANCO XP S.A - CNPJ: 33.264.668/0001-03 (RECORRIDO), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma Recursal que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, com condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ressalvado o benefício da gratuidade da justiça quanto à exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, apesar de ser beneficiária da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer a condenação em custas e honorários, ressalvando expressamente a gratuidade da justiça quanto à execução das verbas sucumbenciais.

5.

O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade da justiça não afasta a condenação em custas e honorários, mas apenas suspende a exigibilidade dessas obrigações enquanto persistir a situação de hipossuficiência econômica do beneficiário.

6.

Nos termos do art. 98, §3o, do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente podem ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, for comprovada a capacidade financeira do beneficiário.

7.

O afastamento integral da condenação em custas e honorários implicaria indevida transformação da suspensão da exigibilidade em remissão da obrigação, o que não encontra amparo legal.

8.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, limitando-se a suspender a exigibilidade dessas verbas enquanto persistir a situação de hipossuficiência econômica.

2.

Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem afastar a condenação em custas e honorários quando o acórdão expressamente ressalva a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3o, 1.022 e 1.026, §2o.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel Amorim Santos contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, id. 335583894.

O embargante alega omissão no acórdão quanto aos efeitos da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau, sustentando que a condenação em custas processuais seria incompatível com o benefício concedido. Requer seja afastada a condenação em custas ou, subsidiariamente, que se explicite a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, id. 335907390.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, argumentando que não há omissão no julgado e que a condenação em custas com ressalva da gratuidade está em consonância com o ordenamento jurídico, id. 342359369.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de recurso de natureza integrativa, destinado a esclarecer ou completar a decisão, não servindo como meio de rediscussão do mérito.

Analisando detidamente o acórdão embargado e os argumentos apresentados pelo embargante, verifico que não há a alegada omissão. O julgado foi claro ao estabelecer a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ressalvando expressamente o benefício da justiça gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

A decisão está em perfeita harmonia com o sistema jurídico vigente. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade da justiça compreende a isenção de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mas o parágrafo 3o do mesmo dispositivo é claro ao dispor que, se o beneficiário for vencido, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão final, for comprovado que a parte pode suportar a referida despesa sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Portanto, a gratuidade de justiça não afasta a condenação em custas e honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica. O acórdão embargado observou corretamente essa sistemática ao manter a condenação com a devida ressalva quanto ao benefício da gratuidade, conforme decisão de primeiro grau que deferiu o benefício (ID 325343883).

A pretensão do embargante de afastar completamente a condenação em custas implicaria subversão do regime legal da assistência judiciária gratuita, transformando a suspensão da exigibilidade em verdadeira remissão da obrigação, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. A lei é clara ao estabelecer que a condição suspensiva pode cessar caso seja demonstrada a superação da hipossuficiência no prazo de cinco anos.

O acórdão foi suficientemente claro ao estabelecer que a condenação em custas e honorários fica ressalvada pelo benefício da justiça gratuita quanto à sua execução. Essa formulação contempla adequadamente o regime do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de maiores esclarecimentos ou modificações no julgado.

Os embargos revelam, na verdade, inconformismo com o conteúdo da decisão, buscando rediscutir questão já decidida e pretendendo modificar o alcance da condenação imposta. Tal finalidade é incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a integrar ou esclarecer o julgado, não a alterá-lo substancialmente.

Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026